Tribunal: TJMT
Processo: 1024202-66.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024202-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO - CPF: 503.845.541-72 (APELANTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1024202-66.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA

– RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

Uma vez
comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes,
não há falar-se em devolução/compensação de valores,
pelo que merece retificação o
decisum
neste tópico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO
contra sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada
em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
que julgou
improcedentes
os pedidos da autora e
procedente
a reconvenção, condenando a autora a restituir ao requerido os valores recebidos referente ao contrato em discussão, acrescidos de correção monetária pelo INPC.

No mais, condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que não realizou nenhuma espécie de contratação de empréstimo com o requerido.

No mais, alega que os documentos apresentados pelo apelado não comprovam a contratação de Cartão de Crédito sob nº 745139489; que houve equívoco na parte dispositiva da sentença, visto que considerou devido os valores descontados e determinou a devolução dos valores depositados na sua conta corrente; aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 190864192, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
ao argumento de
que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário por idade e morte perante o INSS consoante extrato de ID nº 190864155 a 190864157.

Alegou que percebeu alguns descontos indevidos em seus benefícios e ao proceder reclamação perante o PROCON, para sua surpresa constatou que havia dois contratos averbados em seus benefícios sendo o contrato de cartão de crédito consignado nº 745139840, firmado em 19/03/2021, no valor de R$ 1.209,93 no benefício de aposentadoria por invalidez (n° 545.917.097-0), e o cartão de crédito consignado nº 745139489, firmado em 06/04/2021, no valor de R$ 1.232,00, no benéfico de pensão por morte (n° 178.474.215-2).

Ressaltou, no entanto, que não solicitou, aceitou ou autorizou ninguém a contratar empréstimos perante o requerido.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato sob nº 745139489 averbado no seu benefício por morte, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 190864165), o requerido esclareceu que a
autora aderiu aos Contratos de Cartão de Crédito Consignados em discussão em 18/03/2021 e 06/04/2021 e nos dias 19/03/2021 e 06/04/2021 realizou os saques nos valores de R$ 1.209,93 e 1.232,00
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade dos contratos de cartões de crédito celebrados, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini.

De início, de se destacar que a despeito de a autora/apelante discorrer sobre a ocorrência/contratação de dois empréstimos supostamente fraudulentos em seus benefícios, quais sejam: os
Contratos de Cartão de Crédito Consignados sob nºs
745139840 e 745139489, a análise do recurso se restringirá ao
contrato nº 745139489
, uma vez que o pedido inicial se restringe a este, senão vejamos:

“[...] c) A total procedência da ação para declarar inexistente o débito da caracterizado pelo
contrato n° 745139489
e, por conseguinte, condenar o requerido a pagar a título de danos morais suportados pela Requerente o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...]”
(Sic. ID nº 190864150).

Pois bem.

In casu
,
a parte autora/apelada nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão ao Cartão Consignado Pan sob nº
745139489
”,
com o banco requerido em 18/03/2021, consoante se observa do ID nº 190864176 - Pág. 1/13.

Verifica-se também que consta a assinatura digital da autora no citado contrato, os documentos pessoais, o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no ID nº 190864176 - Pág. 1/13.

Deveras, não procede a alegação da autora/apelada de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai das Cláusulas e Condições do Cartão de Crédito Consignado item
“1”
do citado
“Termo de Adesão”
que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como os descontos em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, além de a autora/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$1.232,00 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em ausência de contratação vício de consentimento quando da realização desta.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. ”

(TJMT RAC Nº 1001381-39.2022.8.11.0045, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 28/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALOR EMPRESTADO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo efetivada por via eletrônica, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma “selfie” à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado em conta corrente e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes. ”
(TJMT – RAC Nº 1008635-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”. ”
(TJMT - N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 30/04/2023)

Ainda:

“AÇÃODECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VERIFICADO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS
. TERMO DE ADESÃO, SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADOS PELA PARTE REQUERENTE. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA OPERAÇÃO CONTRATADA. DEVIDA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PREJUDICADO. ”

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0010437-07.2020.8.16.0058 - Campo Mourão -

Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ -

J. 05.06.2023)

Quanto à alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de
R$ 1.232,00

na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 18/03/2021 e, somente depois de passados mais de um ano (ajuizamento da ação em 03/10/2022 – ID nº 190864150) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de contratação ou ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem neste tópico é medida que se impõe.

Por fim, verifica-se que laborou em equívoco a douta magistrada singular quando da elaboração da parte dispositiva da sentença, porquanto a despeito de ter
julgado improcedentes

os pedidos da autora, pelas mesmas razões
julgou procedente
a reconvenção e condenou a autora a restituição o valor do contrato em discussão ao requerido, senão vejamos:

“[...] Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Pelas mesmas razões
julgo procedente
a reconvenção, e condeno a autora a restituir ao requerido os valores recebidos referente ao contrato, acrescidos de correção monetária pela variação mensal do INPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias [...].
”
(Sic. ID nº
190864189)

Destarte, neste particular, constata-se que merece retificação o
decisum
, visto que, se restou comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de credito consignado entre partes, o consectário lógico de tal fato é que estas cumpram os termos contratados, quais sejam: que a
parte autora
assuma o crédito que no valor de R$ 1.232,00 que foi creditado em sua conta bancária e, por sua vez, que o
requerido
proceda os débitos/descontos do valor mínimo das faturas contratadas em seu benefício até a quitação da totalidade do débito.

Ademais, imperioso consignar que basta uma singela análise da contestação apresentada pelo requerido no ID nº 19086416, para se constatar que não houve a apresentação de nenhum pedido de reconvenção por parte deste, mas sim um simples
“PEDIDO CONTRAPOSTO”
, no qual consignou que
“[...] na remota possibilidade de o contrato ser anulado, requer a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato, sob pena de enriquecimento ilícito [...].”
(Sic. ID nº 190864165).

No entanto, conforme já consignado, como restou comprovada a legitimidade do contrato, na hipótese não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que a sentença merece retificação neste tópico.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para retificar a parte dispositiva da sentença de ID nº 190864189, com a exclusão do tópico:
“[...]

Pelas mesmas razões
julgo procedente
a reconvenção, e condeno a autora a restituir ao requerido os valores recebidos referente ao contrato, acrescidos de correção monetária pela variação mensal do INPC [...].”
(Sic. ID nº 190864189), permanecendo, no mais o ato sentencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023